Tribunal: TJDFT
Processo: 0737271-50.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. SNE. AUSENTE NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE. SENTENÇA DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO MANTIDA POR FUNDAMENTOS DISTINTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes rés em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar a nulidade o auto de infração no Y001266613. Os recorrentes alegam que consta no auto de infração a regular descrição da situação, de modo que cumprido o requisito relativo ao seu adequado preenchimento. Adiante, destacam que a parte autora foi devidamente cientificada da rejeição da defesa prévia e da notificação da penalidade, via sistema SNE, além de ressaltar que o histórico de emissão de boletos pela parte autora pelo SNE atesta que teve ciência da notificação da penalidade.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de custas. Contrarrazões apresentadas.
III. A sentença concluiu pela nulidade do auto de infração, face a existência de vício de forma, uma vez que deixou de constar a adequada descrição da infração apurada.
IV. Na sua inicial o autor elencou irregularidades na parte frontal e traseira do auto de infração. Ocorre que a análise da parte frontal do auto de infração é suficiente para apurar eventual regularidade no preenchimento dos requisitos necessários ao auto de infração. No caso, analisando detidamente aquele auto de infração (ID 34253793, pág. 3), não se constata as alegadas rasuras e trechos ilegíveis, uma vez que redigido de forma clara e sem irregularidades, além de indicar o código da infração e os detalhes no respectivo campo observação. Ademais, não deve ser mantida a conclusão exposta na sentença de que aquele auto de infração não atendeu aos requisitos expostos no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito (MBFT) – Vol. II, instituído pela Resolução no 561/2015 do Contran. Isso porque em relação à infração tipificada no artigo 230, VI do CTB (“Conduzir o veículo: (...) com qualquer uma das placas de identificação sem condições de legibilidade e visibilidade) o MBFT estabelece a necessidade de indicar o código de enquadramento “660-20” e que deve ocorrer a autuação quando o veículo apresentar “qualquer uma das placas com o grupo alfanumérico, total ou parcialmente, sem visibilidade (sob o banco da motocicleta, atrás do parachoque, encoberta por engate, fitílio, papel, sacola plástica, levantada, dobrada etc.) ou sem legibilidade (apagada, com barro, com graxa etc)”. Constata-se que o auto de infração indicou o adequado artigo da infração (230, VI do CTB) e respectivo código da tipificação (660-20), além de elucidar que o autor conduzia veículo com “placa traseira letra/no apagados”. Percebe-se, portanto, que o campo observações apresentou o devido esclarecimento de que o conjunto das letras e números da placa traseira estavam apagados, de modo que deve ser afastada a tese de nulidade do auto de infração sob a alegação de que não foi indicada qual a exata letra e número que estariam apagados. Assim, afasta-se o alegado vício de forma no preenchimento do auto de infração.
V. Contudo, deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade do auto de infração, mas por fundamento distinto. Isso porque a parte autora elencou na sua inicial uma outra suposta nulidade, relativa à alegação de ausência de notificação acerca do indeferimento da sua defesa prévia mediante a notificação da penalidade. No caso, está configurada a ausência de dupla notificação, conforme razões a seguir.
VI. No procedimento de aplicação de multa de trânsito é exigida a notificação do infrator por duas oportunidades. Na primeira (notificação da autuação), o infrator é notificado acerca da infração, oportunizando-se a apresentação da chamada defesa prévia. Na segunda (notificação da penalidade), ocorre a aplicação da penalidade, com possibilidade de interpor recurso, tudo nos termos do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro e da Súmula 312 do STJ.
VII. No caso, os recorrentes alegam a regular notificação da penalidade, via sistema SNE, uma vez que o condutor aderiu ao sistema de recebimento das notificações eletrônicas, conforme previsto nos artigos 282-A caput e 2o do CTB (Artigo 282-A: “O proprietário do veículo ou o condutor autuado poderá optar por ser notificado por meio eletrônico se o órgão do Sistema Nacional de Trânsito responsável pela autuação oferecer essa opção” (...) § 2o Na hipótese de notificação por meio eletrônico, o proprietário ou o condutor autuado será considerado notificado 30 (trinta) dias após a inclusão da informação no sistema eletrônico”– Redações dos dispositivos vigentes à época da suposta notificação, no ano de 2019) e regulamentando na Resolução no 622/2016 do Contran: (artigo 6o: “Considera-se expedida a notificação de autuação, para fins de cumprimento do prazo de 30 (trinta) dias de que trata o inciso II do parágrafo único do art. 281 do CTB, com a efetiva disponibilização da notificação no Sistema de Notificação Eletrônica, devendo essa informação ser registrada no sistema”).
VIII. Contudo, a mera indicação de que a parte autora aderiu ao SNE no ano de 2017 é insuficiente para comprovar a expedição da notificação da penalidade. Destaca-se que o artigo 282 do CTB, na redação vigente naquele ano de 2019, estabelecia que: “Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade”. Assim, há expressa menção de que o meio tecnológico deveria assegurar a efetiva ciência da imposição da penalidade. Contudo, as partes rés não demonstram qualquer indício a subsidiar a tese de que tenha sido expedida a notificação da penalidade via sistema SNE. Não deve ser admitida a presunção absoluta de veracidade de envio daquela notificação pelo mero cadastro da parte autora junto ao sistema, visto que a adesão ao sistema não é comprovante de envio. Diante da afirmação da parte autora de que não recebeu a notificação, as partes rés deveriam fornecer elementos concretos a comprovar a notificação da penalidade via sistema SNE, o que ausente no caso concreto.
IX. Trata-se de entendimento já exposto por esta E. Turma Recursal: “8. É certo que, conforme dispõe a Súmula 312 do STJ: "No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração". Contudo, na situação dos autos, o DETRAN não comprovou a dupla notificação relativa ao processo administrativo que aplicou a penalidade o recorrente em decorrência do julgamento do auto de infração o no SA02134223. Diante dos argumentos do DETRAN de que as notificações constavam em seu cadastro e de que houve a notificação via SNE, era ônus da autarquia de trânsito juntar aos autos o cadastro da parte recorrente e a prova de realização da notificação via sistema eletrônico, para atestar as suas alegações. Todavia, o recorrido não trouxe qualquer elemento probatório da expedição das notificações. 9. Nesse mesmo sentido, a mera alegação de adesão do autor ao Sistema de Notificação Eletrônico - SNE - o que de fato ocorreu, não confere ao DETRAN a prerrogativa de se furtar a comprovar que realizou a notificação de aplicação de pena decorrente de infração através do respectivo sistema. Na hipótese em análise, não obstante as alegações do recorrido, não há qualquer elemento probatório que demonstre que o recorrente foi notificado da penalidade a ele imposta em razão da infração de trânsito em questão. A parte recorrida se limitou a apresentar aos autos o processo do Sistema SEI (00055.00012089/2020-91), ID 28816986, o que, isoladamente, não tem a aptidão de comprovar que houve, realmente, a dupla notificação exigida pela Súmula 312 do STJ”. (Acórdão 1384679, 07110450820218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/11/2021, publicado no DJE: 19/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
X. Também não prospera a tese dos réus/recorrentes de que o histórico de emissão de boletos relativo ao auto de infração comprovaria a ciência do indeferimento da defesa prévia e da notificação da penalidade. Isso porque o indeferimento da defesa prévia ocorreu apenas no final de mês de setembro de 2019 (ID 34253782, pág. 28), sendo que as partes rés afirmam que a notificação da penalidade via sistema SNE teria ocorrido no dia 26/09/2019 (ID 34253782, pág. 30). Contudo, o histórico de boletos demonstra que foram emitidos com desconto de 40%, nos anos de 2017 e 2018 (ID 34253782, pág. 27), ou seja, antes do julgamento da defesa prévia, de modo que não comprovam a ciência daquele julgamento e posterior expedição da notificação da penalidade. Ainda, a emissão de um novo boleto após o julgamento da defesa prévia ocorreu apenas no dia 13/02/2020 (ID 34253782, pág. 27 – já sem a incidência do desconto de 40%), também insuficiente para atestar a regular notificação da penalidade. Inclusive, mesmo que a referia emissão do boleto em 13/02/2020 fosse admitida como notificação da penalidade, ainda assim seria insuficiente para afastar a nulidade, uma vez que aquele boleto foi emitido com a incidência de juros, o que permite apurar que já transcorrido o prazo para o seu pagamento. Ocorre que a leitura dos §4o e 5o do artigo 282 do CTB demonstram que na aplicação da penalidade de multa o prazo recursal decorrente da notificação da penalidade é a data para o recolhimento seu valor. Assim, se a parte autora emitiu o boleto em 13/02/2020, já com a incidência de multa, é possível concluir que já havia transcorrido eventual prazo recursal da notificação da penalidade quando, na verdade, sequer havia sido notificado da penalidade, de modo que caracterizada a nulidade decorrente da falha no procedimento, que impediu a ampla defesa do condutor.
XI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença de improcedência mantida, alterando-se os fundamentos a justificar a declaração de nulidade do auto de infração. Isento de custas. Condeno as partes recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo, por equidade, haja vista o irrisório valor da causa, em R$ 500,00 (quinhentos reais).
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.